Tribunal: TJES
Processo: 5006205-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006205-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M.N.L. WYATT HOTEL CASARAO LTDA

AGRAVADO: LAELSON SERGIO ALVES BARCELOS

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO EM CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO QUE NÃO POSSUI NATUREZA DÚPLICE – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Consoante cediço, não sendo a hipótese de pedido contraposto ou de ação dúplice, deverá ser apresentada reconvenção se a mera improcedência da ação não satisfazer aos interesses da parte demandada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por M.N.L. WYATT HOTEL CASARÃO LTDA. ME contra a decisão id 5218697 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c indenizatória” nº 5002116-42.2023.8.08.0048, indeferiu o pedido de tutela de urgência por si formulado de retirada do gravame de alienação fiduciária existente junto ao registro do veículo litigioso.

Pelas razões recursais (id 5218181), a Agravante requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a tutela de urgência requerida. No mérito, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada a fim de que sejam providenciadas as diligências necessárias à baixa do gravame de alienação fiduciária indicado, a emissão de novo Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, bem como a liberação do veículo retido pela Polícia Rodoviária Federal.

Pela decisão id 5573908, restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões id 5703168, requerendo seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006205-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: M.N.L. WYATT HOTEL CASARÃO LTDA. ME

AGRAVADO: LAELSON SERGIO ALVES BARCELOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por M.N.L. WYATT HOTEL CASARÃO LTDA. ME contra a decisão id 5218697 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c indenizatória” nº 5002116-42.2023.8.08.0048, indeferiu o pedido de tutela de urgência por si formulado de retirada do gravame de alienação fiduciária existente junto ao registro do veículo litigioso.

Pelas razões recursais (id 5218181), a Agravante requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a tutela de urgência requerida. No mérito, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada a fim de que sejam providenciadas as diligências necessárias à baixa do gravame de alienação fiduciária indicado, a emissão de novo Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, bem como a liberação do veículo retido pela Polícia Rodoviária Federal.

Pois bem.

Para melhor compreensão, necessário realizar breve resumo dos fatos subjacentes.

Infere-se dos autos que a ação judicial de origem foi ajuizada por LAELSON SERGIO ALVES BARCELOS, ora Agravado, em face do BANCO VOTORANTIM S/A e de M.N.L. WYATT HOTEL CASARÃO LTDA. ME, esta última Agravante.

O Agravado pretende, em breve síntese, na demanda de origem por si ajuizada, a rescisão do contrato bancário de financiamento firmado com o BANCO VOTORANTIM S/A e a devolução da quantia já paga.

Alega o Agravado que pactuou o referido contrato bancário para viabilizar a aquisição do veículo VOLSKWAGEN AMAROK, placa PPI-9J94, de propriedade da Agravante (M.N.L. WYATT HOTEL CASARÃO LTDA. ME) e para quem o valor foi regularmente liberado. Todavia, o Agravado afirma que, “por razões desconhecidas”, o veículo não lhe foi entregue (ao Agravado).

Ao ajuizar a ação judicial de origem, o Agravado formulou pedido liminar de suspensão das cobranças das parcelas vinculadas ao contrato bancário, o que, contudo, restou indeferido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

O Agravante, por sua vez, ao apresentar contestação, formulou pedido de tutela de urgência para que o Juízo
a quo
determinasse (1) a baixa do gravame inserido em favor do BANCO VOTORANTIM S/A, (2) a emissão de novo Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, bem como (3) a liberação do veículo retido pela Polícia Rodoviária Federal.

O pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante em sede de contestação restou indeferido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, nos seguintes termos:

“A segunda requerida apresentou contestação com pedido liminar. Nesse contexto, o réu solicita a remoção da restrição sobre o veículo, uma vez que o automóvel foi apreendido, conforme mencionado pelo autor na petição inicial. O réu manifesta preocupação em relação à possibilidade de o veículo ser leiloado.

Entretanto, constata-se que o pedido formulado pela parte requerida não possui a natureza de reconvenção, razão pela qual o referido pleito não será objeto de análise.

Esta posição está amparada pelo seguinte julgado.

(...)

Ante o exposto,
INDEFIRO
tal pedido.”

Com efeito, a ação judicial de origem não possui natureza dúplice, o que consubstancia óbice ao conhecimento da tutela de urgência deduzida ou de pedido contraposto formulado em sede de defesa, pela qual a Agravante inaugura, em verdade, verdadeira lide, especialmente em face do BANCO VOTORANTIM S/A, uma vez que requer a baixa de gravame realizado em seu favor (do Banco Votorantim S/A).

Acerca da matéria, registre-se o julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial 2.006.088/PR (em 04.10.2022), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que “
n
a estrutura tradicional da ação de conhecimento, somente o autor formula pretensão em face do réu. O réu, em sua defesa, limita-se a contrapor-se ao pedido do requerente, seja por meio da indicação de objeções processuais, seja defendendo a sua improcedência
”, sendo que, “
excepcionalmente, a lei ou a natureza da ação admite que o réu também postule um bem da vida, ampliando o objeto litigioso. É o que se verifica nos seguintes fenômenos processuais: reconvenção, pedido contraposto e ações dúplices.
”

Neste contexto, não sendo a hipótese de pedido contraposto ou de ação dúplice, deverá ser apresentada reconvenção se a mera improcedência da ação não satisfazer aos interesses da parte demandada, na hipótese o Agravante.

Destarte, as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada, razão pela qual a irresignação não merece acolhimento.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões